Tribunal: TJMT
Processo: 1001571-06.2021.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001571-06.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL LUCAS DOS SANTOS LOPES - CPF: 057.184.681-50 (APELANTE), RODOLFO DAVID DOS SANTOS SILVA - CPF: 107.771.654-06 (APELANTE), ANDRE LUIZ GENESIO DOS SANTOS - CPF: 883.810.561-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL LUCAS DOS SANTOS LOPES - CPF: 057.184.681-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
: INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – APELAÇÃO INTERPOSTA DENTRO DO PRAZO LEGAL – REJEIÇÃO – 2.
MÉRITO
:
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO
APELANTE –
ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HÁ
PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO –
INACOLHIMEN
T
O
– PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS
N
OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS AGENTES PÚBLICOS E NO RECONHECIMENTO
DO
APELANTE
REALIZADO PELA
VÍTIMA
– CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL –
3.

RECURSO
DESPROVIDO.

1. O art. 593 do Código de Processo Penal estabelece que o lapso para a interposição do recurso de apelação é de cinco dias, com início, segundo a redação do art. 798, § 5o,
a
e
c
, do referido diploma legal, na data da última intimação, do defensor o
u do acusado, ou do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho; não se podendo olvidar que, à Defensoria Pública é assegurada a contagem do prazo em dobro, nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 146, de 29 de dezembro de 2003.

2.
Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante sob o argumento de que não há prova de sua participação ou de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações
do
s

agentes públicos
responsáve
is

pela
investigação e identificação dos sentenciados
,
corroborad
a
s
pel
o reconhecimento do
recorrente
realizado pela vítima
, inviabilizando, portanto,
o acolhimento d
a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação,
em
favor

dele
, do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

3
.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rodolfo David dos Santos Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Tangará da Serra
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1001571-06.2021.8.11.0055
, conden
ando-o pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o,
I
I, do Código Penal),
à pena de
5
(
cinc
o) anos e
4
(
quatro
) meses de reclusão, em regime inicial
semiabert
o, e 20 (vinte) dias-multa.
No mesmo édito judicial
o corréu
Daniel Lucas dos Santos Lopes
foi condenado
pela prática do delito de roubo circunstanciado, a pena de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa,
tendo

a sentença condenatória
transit
ada
em julgado
para este
, que não interpôs recurso de apelação.

O apelante
, nas razões encontradiça
s

no ID
134279782
,
postula

su
a

absolviç
ão

quanto ao
delito
descrito na denúncia
,
sob a alegação de que

as provas produzidas são insuficientes à sua condenação,
almejando a aplicação, a seu favor, do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
134279795
,

suscita, preliminarmente, a intempestividade
deste

recurso;
e no mérito,
o seu
des
provimento
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
139845674, opinou pelo não acolhimento da preliminar invocada
;
e, no mérito, pelo desprovimento do
presente
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Não conhecimento
deste
recurso, em razão de sua intempestividade, suscitada pelo Ministério Público em contrarrazões

Nas suas contrarrazões o órgão ministerial suscitou, em preliminar, a impossibilidade de se apreciar as teses deduzidas pelo apelante devido à intempestividade do
seu
recurso.

Sem razão, no entanto, o Ministério Público.

Isso porque, o art. 593 do Código de Processo Penal estabelece que o lapso para a interposição do recurso de apelação é de
cinco dias
, com início, segundo a redação do art. 798, § 5o,
a
e
c
, do referido diploma legal, na data da última intimação, do defensor o
u do acusado, ou do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho (no caso em debate, no dia em que
a Defensoria Pública
teve ciência da sentença, em
12 de janeiro de 2022
, conforme se infere d
o expediente
no ID
134279780)
, uma vez que até a presente data não há
nestes
autos comprovação da intimação pessoal do
apelante
acerca da sentença condenatória;
lembrando-se, que, em se tratando de prazo processual, para tal cômputo exclui-se o dia do começo,
incluindo-se o do vencimento.

Ainda nessa linha intelectiva, convém destacar que, de acordo com o art. 5o da Lei Complementar n. 146, de 29 de dezembro de 2003,
“aos membros da Defensoria Pública fica assegurado prazo em dobro e intimação pessoal no exercício das funções institucionais, em qualquer processo e grau de jurisdição, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar Federal no 80/94”.

Sendo assim, aplicando-se tais diretrizes no caso destes autos; e considerando que
o
presentante
da
Defensoria Pública tomou ciência da sentença
condenatória
no dia
1
2 de
jane
iro de 2022
.
Assim,
computando
-se em dobro o prazo previsto no art. 593 do Código de Processo Penal, a data final para interposição do recurso em debate deu-se em
22
de
janeir
o do ano corrente, sendo, portanto, tempestiva esta irresignação, conforme se infere do
da certidão vista no ID 134279783.

Diante disso,

a

preliminar
deve ser
rejeitada
.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia
,
vista
no
ID
126741221
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos que, no dia 25 de novembro de 2020, por volta das 22h30, na Rua João do Prado Arantes, no 382 S, Centro, nesta comarca, os denunciados, conscientes e dolosamente, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante violência e grave ameaça, subtraíram o veículo VW/Gol, placa QCU-0635, além de aparelho celular
Motorolla
E5, ambos pertencentes à vítima André Luiz Genésio dos Santos.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, os denunciados Rodolfo David e Daniel Lucas invadiram a residência da vítima André Luiz Genésio dos Santos, anunciaram o roubo e imobilizaram ofendido, amarrando seus pés e mãos com fios elétricos.

Ato contínuo, os denunciados surrupiaram os pertences da vítima, consistente em 01 aparelho celular, bem como o veículo, VW/Gol, placa QCU-0635. Após subtrair os objetos citados, os denunciados impediram qualquer tipo de reação da vítima e empreenderam fuga no local em posse da
res furtiva
.

Posteriormente, a polícia foi acionada e localizou o veículo da vítima abandonado nas imediações do bairro Alto da Boa Vista, ao passo que na Delegacia de Polícia ambos os denunciados foram reconhecidos como autores do crime pelo ofendido (fls. 11 e 21).

[
...
]
.

Destaques no original

A
existência material do crime de roubo circunstanciado
est
á
evidenciada
nestes
autos e não há irresignação nesse sentido no recurso em exame
.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa
de

Rodolfo David
, porquanto e
mbora ele tenha sustentado a ausência de provas para manutenção da sentença condenatória
por ausência de
provas de sua conduta delitiva
,
ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram
a
sua participação na empreitada criminosa
.

Com efeito
,

embora Rodolfo David

tenha negado a prática delitiva e afirmado que no dia dos fatos o corréu Daniel
Lucas
chegou
à
praça perguntando se alguém sabia dirigir e a pessoa de Fernandinho teria respondido afirmativamente, oportunidade que ambos saíram conversando, motivo pelo qual
o apelante
acredita que foram
os dois

os
autores do crime em
apuração
,
é
imperativo registrar
que
essa
versão se
encontra isolada
nestes
autos.

Como se
isso
não bastasse, a
s demais
prova
s
ora
is
colhida
s
em juízo evidencia
m
a ativa e dolosa atuação
de
Rodolfo David
no
aludido
crime, na medida em que
as investigações policiais levaram à informação de que ele concorreu para
sua prática
na companhia do corréu Daniel Lucas
. Ademais,
posteriormente,
o apelante
reconhecido pela vítima nas duas fases da persecução penal
,
como se denota
da
sentença
condenatória
, que bem concatenou as provas e sistematizou os depoimentos judiciais
da vítima
André Luiz
Genesio
dos Santos,
de
Daniel Lucas dos Santos Lopes e Rodolfo David dos Santos Silva
,

e
do
s
policia
is

civis
Jailson
da Conceição Costa e Valmir Vieira
Castrillon
,
responsáve
is
pela
s diligências
investigativas
,
de cuja decisão se
destaca esta parte
:

[...]

Na mesma toada, as
AUTORIAS
do delito em apuração restaram consubstanciadas nos autos de forma robusta em face dos réus
Daniel Lucas dos Santos Lopes
e
Rodolfo David dos Santos Silva
, demonstrando, outrossim, que foram os responsáveis pela prática do delito de
roubo majorado.
Vejamos.

Na Delegacia de Polícia, a vítima do crime de
roubo circunstanciado
, Sr.
André Luiz Genésio dos Santos
, ao ser inquirida acerca dos fatos que ofendeu o seu patrimônio, declinou como se deu o
modus operandi
dos indivíduos,
in
verbis
:

“(...) QUE entre as 22h30min e 23h00min da noite de domingo (25/10/2020) estava sozinho em sua residência assistindo televisão, quando um homem bateu palma no portão e pediu água; QUE o
homem era magro, de altura mediana, cor morena, com pouca barba, cabelo preto; QUE o portão da residência estava apenas encostado; QUE não conhecia o referido homem; QUE foi pegar a água e quando retornou, viu que o homem juntamente com outro homem já tinha entrado na residência e estavam em pé na sala; QUE o segundo homem era magro, de cor morena clara, cabelo preto; QUE ambos suspeitos aparentava terem idades entre 25 a 30 anos; QUE não sabe informar mais características dos suspeitos; QUE um dos homens mandou que o declarante ficasse calado e não gritasse e em seguida, “grudou” no seu pescoço e bateu na sua cabeça; QUE os homens amarraram as mãos do declarante com o cabo do celular e fio de extensão; QUE não consegue precisar exatamente a ordem dos fatos, mas se lembra que estava caído e com as amarradas quando viu que os agressores saiam da residência levando seu carro Gol de cor branca; QUE se levantou, conseguiu soltar as mãos e correu, pulando deitado no capô do carro; QUE o homem que dirigia o carro fez
zig-zag
e o declarante caiu, “arranhando o corpo”; QUE os suspeitos tomaram rumo ignorado e o declarante voltou para a residência e acionou a polícia; QUE os suspeitos também levaram o aparelho celular do declarante (65 99920-5995), um
Motorolla
E5, de cor preta; QUE já bloqueou o referido número; QUE não faz ideia de quem sejam esses homens; QUE ao verificar o arquivo fotográfico nesta delegacia, reconheceu a fotografia de DANIEL LUCAS DOS SANTOS LOPES como sendo um dos homens que roubaram seu veículo e aparelho celular; QUE está lesionado e já realizou exame de Lesão Corporal ontem (26/10/2020); QUE não deseja acrescentar mais informações referente ao caso; (...)”
(fls. 06/07 do ID no 50237470).

Em Juízo, a vítima informou que no dia dos fatos estava em casa assistindo televisão, momento em que uma (01) pessoa bateu palma em frente à sua residência e pediu água, assim sendo, foi até a cozinha para buscar a água e, ao voltar, deparou com os dois (02) indivíduos no interior de sua casa, os quais anunciaram o assalto. Afirmou que não chegou a abrir o portão, mas, afirma que naquele dia havia deixado o portão apenas encostado, sem cadeado.

Disse que após anunciarem o assalto, os acusados lhe seguraram pelo pescoço e pediram para que não gritasse, tendo o declarante gritado, assim sendo, eles novamente apertaram seu pescoço e tamparam seu nariz, tendo desmaiado e, ao acordar, percebeu que estava amarrado e com um corte na cabeça, o qual precisou dar ponto.

Comunicou que, quando acordou, visualizou os acusados dentro do seu veículo, tirando-o da garagem, assim sendo, se desamarrou e pulou em cima do capô do carro, tendo então os réus saído da garagem com o veículo e começado a dirigir emzigue-zague, instante que o declarante caiu no asfalto, voltou para sua residência e acionou a Polícia.

Informou que os acusados levaram o seu aparelho celular e o seu veículo, tendo conseguido recuperar apenas o carro. Afirmou que na Delegacia de Polícia realizou o reconhecimento de ambos os acusados, eis que eles adentraram na sua residência com a cara limpa e, em razão disso, não possui dúvidas de que os réus foram os autores do roubo. Registra-se que na oralidade instrutória foi
mostrada à vítima as fotos de ambos os acusados, tendo ela novamente os reconhecido como sendo os autores do crime.

Disse que quando foi realizar o reconhecimento do réu
Daniel
, os policiais lhe mostraram fotografias de diversas pessoas, tendo o declarante apontado a foto do
Daniel
como sendo o autor do crime, e após, os policiais lhe mostraram a pessoa do
Daniel
, sem outras pessoas junto. Informou que o
Daniel
tem uma tatuagem no braço e que ele, bem como o
Rodolfo
eram menores que o declarante, ou seja, tinham menos de um (01) metro e oitenta (80) de altura.

Comunicou que quando realizou o reconhecimento do acusado
Rodolfo
, os policiais o colocaram juntamente com outros indivíduos e, ao ser questionado, informou que as pessoas utilizadas no reconhecimento, não eram semelhantes ao réu.

A testemunha
IPC Valmir Vieira
Castrillon
, quando ouvida em Juízo, informou que tomaram conhecimento dos fatos por meio da vítima, a qual, quando ouvida, informou que no dia em questão estava em sua residência, no período noturno, momento em que duas (02) pessoas chegaram a sua residência e pediram água, assim, quando o ofendido estava voltando da sua cozinha para entregar a água, se deparou com os dois indivíduos dentro de sua residência, os quais anunciaram o assalto.

Diante disso, os assaltantes deram um golpe na vítima de mata leão, a amarraram, pegaram o aparelho celular e foram para o carro da vítima, momento então em que o ofendido conseguiu se soltar e pulou no capô do veículo para evitar que fosse subtraído, no entanto, os criminosos aceleraram o carro e a vítima veio a cair no asfalto, razão por que, acionou a Polícia Militar.

Informou que, de imediato, mostraram para a vítima fotografias de vários indivíduos, tendo ela apontado o acusado
Daniel Lucas
como sendo um dos autores do crime, o qual é conhecido no meio policial, inclusive, por prática de roubos com o mesmo
modus operandi
. Comunicou que a vítima também reconheceu o acusado
Rodolfo David
como sendo o outro autor do crime, o qual não possui moradia fixa e tem costume de ficar perambulando pela cidade, praticando pequenos furtos e fazendo uso de entorpecentes.

Assim sendo, diligenciaram nos matagais localizados próximos à residência do réu
Daniel Lucas
, momento que encontraram o veículo da vítima em uma APP (Área de Preservação Permanente), tendo então o carro sido periciado. Disse que a vítima reconheceu com segurança, tanto o acusado
Daniel
, como também o acusado
Rodolfo
. Comunicou, ainda, que além dos reconhecimentos da vítima, receberam uma denúncia anônima de que os acusados teriam sido os autores do roubo.

A testemunha
IPC
Jailson
da
Cnceição
Costa
, quando ouvida em Juízo, informou que apenas confeccionou o Boletim de Ocorrência registrado pela vítima, e que se recorda que esta estava machucada.

Na Delegacia de Polícia, o acusado
Rodolfo David dos Santos Silva
, ao ser interrogado, aduziu:

“(...) QUE nega envolvimento ou mesmo conhecimento em um crime de roubo ocorrido na noite de 25/10/2020 por volta de 23h00min, no qual foi subtraído um veículo VW Gol cor branca e um aparelho celular; QUE não conhece a pessoa de DANIEL LUCAS DOS
SANTOS; QUE não conhece André Luiz Genésio dos Santos; (...)”
(fls. 13/15 do ID no 50238824).

Ao ser interrogado em Juízo, o acusado
negou
as acusações, informando que não teve nenhuma participação no roubo, mas, afirma que na época que os fatos ocorreram, não sabendo precisar a data, o acusado
Daniel
parou na praça da bíblia e perguntou para si e para a pessoa conhecida como “
Fernandinho
”, se eles sabiam dirigir carro, tendo o interrogando respondido que não e o “
Fernandinho
” respondido que sabia, diante disso,
Daniel
e “
Fernandinho
” foram embora, por essa razão, acredita que o roubo foi praticado por esses dois (02) indivíduos.

Quando questionado, informou não saber o motivo de a vítima ter o reconhecido como sendo o autor do crime, eis que não tem nada a ver com os fatos. Informou que conhecia o acusado
Daniel
lá da praça, eis que ele vendia entorpecentes para si.

Na oralidade instrutória, o réu
Daniel Lucas dos Santos Lopes
, ao ser interrogado,
negou
as acusações, informando que não adentraria em uma residência onde não sabe se tem cachorro, ou não. Afirmou que não conhece o acusado
Daniel
e nem um tal de “
Fernandinho
”, mas, que realmente comprava entorpecentes na praça da bíblia. Quando questionado, informou que não sabe o motivo de a vítima ter lhe reconhecido como autor do crime e que não a conhece.

Pois bem.

Compulsando detidamente os elementos probatórios carreados aos autos, concluo que os réus
Daniel Lucas dos Santos Lopes
e
Rodolfo David dos Santos Silva
, efetivamente praticaram o delito de roubo circunstanciado em face da vítima
André Luiz Genésio dos Santos
, ofendendo o patrimônio desta por meio da subtração de seu veículo e de seu aparelho celular, mediante violência.

A vítima
André Luiz Genésio dos Santos
, quando auscultada na Delegacia de Polícia, bem como em Juízo, afirmou que no dia dos fatos, no período noturno, uma pessoa bateu palmas e pediu um copo d’água, assim sendo, o ofendido foi até a cozinha, pegou a água e, quando estava retornando, foi surpreendido por dois (02) indivíduos, os quais anunciaram o assalto e lhe enforcaram, vindo a vítima a desmaiar e, ao acordar, percebeu que estava com um corte na cabeça e que estava amarrada, sendo que os assaltantes estavam saindo da garagem com o seu veículo, diante disso, a vítima pulou no capô do carro, tendo os criminosos acelerado o veículo, momento em que ofendido caiu no asfalto e então, acionou a Polícia.

Diante disso, comprovada está a violência empregada pelos acusados, eis que conforme mencionado pela vítima, eles a enforcaram, vindo inclusive a desmaiar, ocasião em que foi atingida na cabeça, ocasionando um corte profundo que necessitou de realização de pontos.

Outrossim, no que atina à comprovação das autorias delitiva, estas se encontram veemente demonstradas nos autos, através do reconhecimento realizado pela vítima na Delegacia de Polícia, às fls. 08 e fls. 19 do ID no 50237470 e, ratificado em Juízo, instante em que foram mostradas fotos de ambos os réus e a vítima reconheceu, sem sombras de dúvidas, os acusados
Daniel Lucas dos Santos
Lopes
e
Rodolfo David dos Santos Silva
como sendo os autores do roubo.

N’outro giro, constato que as defesas dos acusados, em sede de alegações finais, pugnaram pela absolvição, em razão da inobservância do artigo 226, do CPP, no momento da realização do reconhecimento pessoal e fotográfico realizado pela vítima, o que passo a analisar:

De acordo com a vítima, o reconhecimento do acusado
Daniel
foi realizado da seguinte forma: foi mostrada fotografias de pessoas distintas, momento que a vítima apontou o réu como sendo o autor do crime, assim, após os policiais efetuarem a prisão do acusado, o mostraram, isoladamente, para a vítima, a qual confirmou o reconhecimento fotográfico.

Outrossim, o reconhecimento do acusado
Rodolfo
foi procedido da seguinte forma: os policiais mostraram à vítima alguns indivíduos, os quais não tinham muita semelhança entre si, tendo a vítima apontado o réu como o autor do crime.

Diante disso, constato que o inciso II, do artigo 226, do CPP, dispõe:

“
Art.226.Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

(...)

Il-a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

(...)”

Assim sendo, conforme o próprio inciso dispõe, o suspeito será colocado,
se possível
, ao lado de pessoas que com ela tiverem qualquer semelhança, não sendo, portanto, um requisito obrigatório. Acerca desse assunto, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, decidiu:

(...)

Nesta senda, entendo que a materialidade e as autorias delitivas restaram sobejamente comprovadas nos autos, razão por que, passo a analisar a incidência da majorante imputada em face dos réus.

[...].
Grifos e caixa alta
no original
. Negrit
amos

Logo, d
iante das circunstâncias da prisão
dos
sentenciados
, bem como d
o reconhecimento do apelante pela vítima em duas oportunidades
;
bem assim os depoimentos contraditórios
de Daniel Lucas e Rodolfo David
,
é forçoso reconhecer que a
versão apresentada
por este

não é crível porque não se coaduna com a dinâmica dos fatos e
está isolada nestes
autos
,
ressai
ndo, de modo
incontestável
,

dos elementos de convicção
produzido
s
na instrução processual
, que
o apelante
concorreu dolosa e
efetivamente na execução do crime de roubo
em comento em companhia
de

Daniel Lucas
.

No que diz respeito à alegação de que o
reconhecimento fotográfico
do apelante
deve ser invalidado, levando
a

sua
absolvição, é sabido que
o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, caminha no sentido de que esse reconhecimento, mesmo falho, somente não será capaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório produzido na segunda fase da persecução penal.

Aliás, acerca do tema, veja-se a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2o, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades
previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicia
l.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ
.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da
execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2o, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021).
Destacamos

Como visto acima,
o
reconhecimento pessoal do apelante não fo
i a
única prova que embas
ou
a sentença condenatória, porque
os policiais civis responsáveis pelas diligências investigativas
puderam identificar os sentenciados por outros meios
de convicção;
e, apenas, posteriormente, foi possível fazer o reconhecimento
de ambos
que, inclusive, foi realizado perante a autoridade policial e os investigadores de polícia e, depois, em juízo.

É
ponto pacífico
, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência
dos agentes públicos em incriminar

o
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos
: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Diante disso, é imperativo concluir que
o apelante e o corréu
foram condenados pelo cometimento do crime de roubo em comento não só porque
foram reconhecidos
pela vítima, mas também porque
as investigações indicaram a efetiva participação de ambos na empreitada criminosa, circunstâncias que foram confirmadas pelos agentes públicos durante a instrução probatória
.

Sendo assim, não há como se falar em nulidade, para fins de condenação,
do
conhecimento pessoal
do
apelante efetuado pela vítima, pois
está
em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exteriorizado depois do julgamento do paradigmático
Habeas Corpus
n. 598.886/SC – que, frise-se, está relacionado mais às vicissitudes do reconhecimento fotográfico –, o reconhecimento pessoal realizado nestes autos pelo ofendido –
ainda que
sem atender
à
s exigências legais –, foram corroborados com as demais provas colhidas ao longo da persecução penal.

Por conseguinte
,
não aponta
ndo,
Rodolfo David
,
qualquer elemento capaz de elidir as provas produzidas na instrução
do processo
, deduzindo, apenas, a suposta fragilidade do conjunto probatório carreado para estes autos,
não há
dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída
à sua pessoa
,
bem como
espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência a pretensão absolutória com base no propalado argumento de que não existe prova de que

ele
concorreu para a prática da
s
infraç
ões
pena
is
, tampouco de fragilidade probatória acerca da autoria delitiva (art. 386, V e VII do Código de Processo Penal).

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso
de

Rodolfo David dos Santos Silva
,
mantendo inalterad
a

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023